Tribunal: TJMT
Processo: 1005232-28.2016.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005232-28.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MARISA LOJAS S.A. - CNPJ: 61.189.288/0495-10 (APELADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

QUITAÇÃO DO VALOR DA MULTA EXECUTADA APÓS A CITAÇÃO — EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO COM FUNDAMENTO DO ARTIGO 924, II, CPC — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREVIAMENTE FIXADOS NO DESPACHO INICIAL — ADIMPLIMENTO DA REFERIDA VERBA NÃO COMPROVADO –PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO ATÉ SATISFAÇÃO INTEGRAL -

CABIMENTO – APELO PROVIDO.

A teor do disposto no art. 924, inc. II, do CPC, a extinção da ação executiva depende da satisfação integral da obrigação, a qual compreende, além do valor principal, custas processuais e honorários advocatícios.

Prematura a extinção do feito diante da quitação do débito principal sem a fixação inicial dos honorários.

Desconstituição da sentença que se impõe, para que seja dado regular prosseguimento ao feito até a satisfação integral da obrigação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação interposta pelo
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

contra a sentença (ID Num.2782662), que julgou extinto o executivo fiscal, com fundamento no pagamento integral do débito devido por
MARISA LOJAS S/A
.

No apelo, o município pretende a reforma da
sentença,

no tocante a não inclusão dos honorários advocatícios ao pagamento do débito
. (ID Num.2782671)

Contrarrazões ao ID Num.2782678.

Dispensável intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Cuida-se de execução fiscal de “multa – PROCON”, na qual atribuiu-se à causa o valor de R$ 3.905,21 (três mil novecentos e cinco reais e vinte e um centavos) (inicial, ID Num. 2782645).

No despacho inicial constou que “
IV. Em caso de pronto pagamento, sem a oposição de Embargos, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido do débito.
” (ID Num. 2782647)

A parte executada comprovou o pagamento do valor atribuído a causa (ID
Num. 2782656), sem a inclusão dos honorários advocatícios previamente fixado pelo juízo.

Intimada para manifestar sobre o pagamento, decorreu o prazo sem petição da Fazenda Pública.

Eis o teor do dispositivo da sentença:

“[...]
Diante do exposto, julgo extinto o processo de execução, em relação à cobrança da CDA, objeto desta ação em virtude do pagamento, com base no art. 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Promova-se, se houver, a baixa de eventual arresto ou penhora, caso tenha sido efetivada por este juízo.

Condeno a parte executada ao pagamento das custas processuais.

Após recolhidas as custas processuais, arquive-se com as devidas cautelas.”

Do cotejar dos autos vê-se que houve a quitação do débito principal pela parte executada, o que ensejou a providência do Juízo
a quo
em extinguir o feito, fulcro no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Assim prevê o artigo 924, II, do Código de Processo Civil:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II – a obrigação for satisfeita;

Todavia, é pacífico na jurisprudência e doutrina que a extinção do feito somente dar-se-á após o débito ser integralmente satisfeito, ou seja, após a ocorrência do pagamento total, que compreende o principal, correção monetária, juros, custas processuais e os honorários advocatícios.

No caso concreto, houve a fixação da verba pelo juízo de origem, no entanto, julgou extinto o feito sem o pagamento do referido ônus, o que implica desatendimento das prescrições legais indicadas.

Portanto, a execução deverá prosseguir em relação aos honorários advocatícios.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO - ART. 924, INCISO II, CPC - SATISFAÇÃO DO CRÉDITO APÓS A CITAÇÃO - PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DEVIDO - SENTENÇA CASSADA. 1- As custas processuais constituem patrimônio do Estado quando há pagamento do débito pelo executado, após a citação. 2- O feito somente pode ser extinto, nos termos do inciso II do art. 924 do CPC, após a quitação das custas e dos honorários advocatícios, a serem arbitrados em primeiro grau. (TJ-MG - AC: 10518150097047001 MG, Relator: Hilda Teixeira da Costa, Data de Julgamento: 27/03/2018, Data de Publicação: 06/04/2018)”

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para cassar a sentença e
determinar o regular prosseguimento do feito, até o pagamento integral da obrigação a título de honorários
advocatícios fixados na decisão inicial do executivo fiscal, no percentual de
10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa,
em face do pagamento principal já ter ocorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2021